Tribunal: STF
Processo: Rcl 72134
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Alegação de omissão. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rejulgamento da causa. Baixa imediata dos autos ao arquivo.



    1. O acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência dominante da Suprema Corte, de modo que não prospera a alegação de haver omissão quanto ao reconhecimento de ofensa ao princípio da legalidade tributária e à tese fixada no Tema nº 1.084-RG.



    2. Os embargos declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento da causa. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente da publicação do acórdão.